Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717478-78.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FABIANO DE OLIVEIRA SANTANA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 65399258/64826402). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator